Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial de fase de cumprimento de sentença. O agravante requer tutela de urgência com efeito suspensivo. Em suas razões narra que, em grau recursal, houve a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como a concessão da gratuidade de justiça, o que, por consequência, suspendeu a exigibilidade da sucumbência. Argui preliminar de ilegitimidade ativa da parte para propor cumprimento de sentença quando há condenação exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios. No mérito, alega que houve a revogação da gratuidade de justiça sem que houvessem sido apresentadas provas materiais e contundentes da alteração da condição econômica do beneficiado. Sustenta que houve flagrante erro de procedimento do juízo a quo ao determinar o depósito de garantia do juízo para a propositura de impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Concedida tutela de urgência com efeito suspensivo ao ID 37274275.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. A arguição de ilegitimidade ativa da parte para propor cumprimento de sentença quando há condenação exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios não deve prosperar. Isso porque a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, apesar de os honorários constituírem direito autônomo do advogado, a legitimidade para execução dos honorários de sucumbência é concorrente entre a parte e o advogado.
V. Sobressai dos autos originais que a gratuidade de justiça foi deferida ao agravante em grau recursal, sem que tenha havido a impugnação ao pleito em contrarrazões, tendo o acórdão transitado em julgado em 26/04/2022, sem que a parte contrária se insurgisse contra a concessão do benefício. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
VI. Para que se revogue o benefício da justiça gratuita não bastam meras alegações, cabendo à parte que a requer a efetiva comprovação da modificação da situação do beneficiário após o deferimento da gratuidade.
VII. Quanto à necessidade de garantia do juízo para que a parte apresente impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se que, à luz do art. 525 do CPC o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo.
VIII. Desse modo, diante do objeto da decisão agravada, esta deve ser reformada para determinar ao juízo de origem que aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante sem necessidade de prévia garantia do juízo.
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o juízo de origem aprecie os termos da impugnação ao cumprimento de sentença sem necessidade de prévia garantia do juízo.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.